Tribunal: STF
Processo: HC 258686
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-06
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marna dos Santos Farias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no RHC 200.610/PA (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi denunciada como incursa no “[...] artigo 2°, § 2°, § 3° e § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13 [organização criminosa]” (doc. 7, p. 54).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    A paciente MARNA DOS SANTOS FARIAS encontra-se submetida a prisão preventiva, decretada no âmbito de ação penal em curso no Estado do Pará, sob a imputação dos crimes previstos no artigo 2°, § 2°, § 3° e § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13. A prisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça local e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão proferido no AgRg no RHC nº 200610/PA, em decisão colegiada e unânime da 5ª Turma, sob relatoria do Ministro Messod Azulay Neto.



    A Corte Superior manteve a prisão preventiva da paciente com base na suposta gravidade concreta do delito, na condição de foragida desde 2023 e no alegado envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, atribuindo-lhe o papel de “orientadora”, com base em documentos internos da própria organização, desprovidos de ratificação judicial.



    Contudo, referida fundamentação não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, os quais reiteradamente reconhecem que a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a imposição da medida extrema da prisão cautelar, exigindo-se, para tanto, elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a imprescindibilidade da segregação para os fins do art. 312 do CPP.



    No presente caso, a prisão carece de contemporaneidade, uma vez que não há qualquer fato recente que indique risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Da mesma forma, inexiste proporcionalidade, diante das condições pessoais favoráveis da paciente (mãe de filhos menores, primária, sem antecedentes) e da ausência de qualquer diligência frustrada por sua conduta. Além disso, a fundamentação é genérica, escorando-se exclusivamente em informações unilaterais produzidas em sede inquisitorial, sem que tenham sido submetidas ao crivo do contraditório ou da jurisdição penal plena.



    Tais circunstâncias configuram, de modo evidente, constrangimento ilegal, a exigir a intervenção corretiva desta Suprema Corte, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Ainda há que se observar, com o devido respeito à decisão dos Ilustríssimos Ministros do STJ, que não há nos autos – tampouco foi demonstrado pela autoridade policial, pelo Ministério Público do Estado do Pará ou pelo Juízo que decretou a prisão preventiva – qualquer elemento concreto indicando que a paciente estivesse a delinquir ou que sua permanência em liberdade, inclusive sob prisão domiciliar, representasse risco efetivo à ordem pública.



    Some-se a isso o fato de que o decreto prisional encontra-se dissociado do contexto fático descrito na denúncia, revelando verdadeira desconexão entre a narrativa e a realidade processual. O acórdão que manteve a prisão faz referência a uma suposta situação de traficância, quando, na verdade, a paciente foi denunciada por supostamente fazer parte de uma organização criminosa, conduta distinta e com requisitos probatórios específicos, o que evidencia a fragilidade da fundamentação utilizada para justificar a custódia cautelar.



    Outro ponto que merece máxima atenção é que os Ilustríssimos Ministros do STJ, ao manterem a prisão preventiva, fazem menção à existência de ‘fortes indícios’ de autoria, conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente. Contudo, tais ‘fortes indícios’ consistem, na verdade, apenas em um formulário supostamente preenchido pela paciente e encontrado no aparelho celular de uma terceira pessoa, sem qualquer diligência que comprove a autenticidade do documento ou que estabeleça vínculo direto e atual com a prática delitiva.



    A mera apreensão de tal documento, desprovida de confirmação pericial, testemunhal ou corroboração judicial, não pode servir de fundamento exclusivo para justificar medida tão extrema quanto a prisão preventiva, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.



    Destaca ainda o acórdão, de forma absolutamente questionável, que a filha menor da paciente – com menos de 12 anos de idade – estaria em situação de risco, unicamente pelo fato de a genitora supostamente integrar organização criminosa. Entretanto, a decisão não aponta qualquer elemento concreto que demonstre ameaça real ou efetiva à integridade física, psíquica ou social da criança.



    Tal ilação abstrata, sem amparo em fatos específicos, não se presta a afastar a aplicação do precedente firmado no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal, que assegura às mães de filhos menores de 12 anos o direito de responderem ao processo em prisão domiciliar, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas – o que não ocorreu no presente caso. É de se notar que, mais uma vez, utiliza-se como fundamento a gravidade em abstrato do delito imputado à paciente para justificar a negativa ao seu direito de permanecer em liberdade e, sobretudo, de manter a convivência com sua filha menor. Trata-se de argumento genérico e desprovido de base fática concreta, que não satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade da prisão preventiva, sobretudo quando envolvem mulheres responsáveis por crianças em situação de dependência afetiva e material.



    [...]



    A prisão da paciente, portanto, não resiste ao crivo da proporcionalidade, da atualidade e da motivação concreta, constituindo verdadeiro constrangimento ilegal a ser sanado por esta Suprema Corte, com a concessão da ordem liberatória ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CP. (doc. 1, pp. 1-4 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    1. Revogar a prisão preventiva da paciente; 2. Substituí-la por medidas cautelares diversas, como a prisão domiciliar. 3. Reconhecer a ilegalidade da decisão proferida pelo STJ, no AgRg no RHC nº 200610/PA. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acordão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base na gravidade concreta da conduta e na condição de foragida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz da gravidade concreta dos fatos imputados e da condição de foragida da paciente; e (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, incluindo a participação ativa da paciente em organização criminosa, com tarefas voltadas à comercialização de drogas e lavagem de dinheiro, além da condição de foragida desde 2023, o que configura risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 4. O benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, não é automático e deve ser avaliado em cada caso concreto, sendo afastado quando há risco de reiteração delitiva, grave ameaça à ordem pública ou envolvimento em organização criminosa, conforme precedentes do STJ e do STF. 5. A reanálise do acervo fático-probatório para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na condição de foragida do paciente. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática e deve ser analisada caso a caso, especialmente quando há risco de reiteração delitiva ou envolvimento em organização criminosa”. (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, da suposta autora do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Consta do acórdão impugnado que “[...] a participação ativa da paciente em organização criminosa [Comando Vermelho], com tarefas voltadas à comercialização de drogas e lavagem de dinheiro, além da condição de foragida desde 2023, [...] configura risco à ordem pública e à aplicação da lei penal” (doc. 12, p. 1).  



    Assim, no caso, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a necessidade de garantir-se aplicação da lei penal, pelo fato de a paciente estar foragida, são fundamentos aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso em flagrante, em rodovia do Estado de São Paulo (SP 270), transportando 832kg de cocaína. Em audiência de custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, decretando a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão 3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 4. Verificar se há contemporaneidade na medida constritiva. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). 6. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir do fato de o acusado ter sido posto em liberdade pelo Magistrado de primeiro grau, mediante com outras cautelares alternativas, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de a organização criminosa continuar com a sua atuação. 7. As condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação ou manutenção da segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos que a justifiquem — como efetivamente se verifica no caso. 8. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Assim, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 257.157 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Integrante da facção criminosa comando vermelho. Risco de reiteração delitiva. Preservação da ordem pública. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 254.466 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12/5/2025 – grifei).  



    Para além disso, registro que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 158.123/SP, fixou orientação no sentido de que “[...] a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 158.123/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º/8/2019).  



    Na hipótese destes autos, consta a informação de que a paciente está foragida da Justiça desde 2023 (doc. 12, p. 1). Essa situação desautoriza a análise da possibilidade de concessão do benefício pretendido.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM. (HC 190.798 AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/11/2020 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 186.681 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/8/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de julho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator